Tribunal: TJBA
Processo: 8039664-13.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039664-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador contra o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca. O caso envolve a execução fiscal ajuizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) para cobrar multa administrativa ambiental (crédito não tributário). 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central é definir qual Vara da Fazenda Pública tem competência para processar e julgar execução fiscal de crédito não tributário: se as varas com competência fiscal tributária ou as varas com competência administrativa. 3. RAZÕES DE DECIDIR a) A natureza do crédito executado é não tributária. Trata-se de multa por infração ambiental (Certidão de Dívida Ativa nº 4605), o que não se enquadra no conceito de tributo definido no art. 3º do Código Tributário Nacional. b) A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) determina que as Varas da Fazenda Pública com competência administrativa devem processar e julgar as causas envolvendo autarquias estaduais quando a obrigação não for tributária. c) A Resolução nº 18/2016 do TJBA não ampliou a competência fiscal para incluir execuções de créditos não tributários. Logo, as execuções fiscais baseadas em créditos administrativos devem tramitar nas varas com competência administrativa. 4. DISPOSITIVO Conflito de competência julgado procedente, fixando-se a competência do juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador). Legislação pertinente: CF/1988, art. 125, § 1º; CTN, art. 3º; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), arts. 70, I e II, e 130, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80723170520248050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 11/02/2025 (TJ-BA - Conflito de competência: 80335092820248050000, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Data de Julgamento: 02/05/2019, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/08/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8039664-13.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR